Tribunal: TJMT
Processo: 0016614-44.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016614-44.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), VICTOR HUGO SILVA PEREIRA - CPF: 062.531.531-61 (APELANTE), HELLEN PRISCILA CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 019.882.411-46 (APELANTE), JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGA, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E RECEPTAÇÃO
– DOIS APELANTES –
1
) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 35, DA LEI N. 11.343/06
– INVIABILIDADE –
SOCIETAS SCELERIS
CARACTERIZADA
–
2) RECEPTAÇÃO

- ABSOLVIÇÃO
– DOLO EVIDENCIADO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS –
3
)
ART. 33, § 4° DA LEI N. 11.342/06
– IMPERTINÊNCIA – INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PRECEDENTES STJ –

4)
PENA-BASE – REDIMENSIONAMENTO
PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
5)
CONVERSÃO DA PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO –

APELO
PARCIALMENTE CONHECIDO
, E NO REMANESCENTE,
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1 - Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de Associação para o tráfico
,
quando o exame concatenado das provas existentes nos autos (relatórios de interceptação, áudios, fotografias extraídas dos aparelhos celulares apreendidos, bem como os depoimentos dos policiais condutores do flagrante) redunde em um juízo de certeza acerca da finalidade mercantil da droga apreendida e do
animus
associativo das apelantes, integrantes de facção criminosa;

2 -
Para provar sua inocência, cabe ao agente demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia a origem duvidosa do bem com o qual foi preso. Não se desincumbindo de comprovar suas alegações, não há como se cogitar da absolvição, se estava em posse da

res
, além disso as circunstâncias fáticas do caso concreto, fazem presumir o dolo e invertem o ônus da prova, a teor do disposto no art. 156, do CPP.

3 –
Impossível a aplicação da benesse prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, quando não verificada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, quando comprovado que o agente do crime integra organização criminosa e tiver sido condenado por associação para o tráfico. Precedentes STJ.

4 –
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a fixação da pena-base no mínimo legal.

5 – Convertida a prisão preventiva em domiciliar, através de liminar em
Habeas Corpus
do STJ, após a apresentação das razões recursais
, carece de interesse recursal o pedido da conversão da preventiva em prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto contra a sentença anexada sob o Id. 55586029/33, em que foi condenado
Victor Hugo Silva Pereira
à pena de
16 anos e 2 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
1.925 dias-multa
, pela prática dos crimes descritos nos
arts. 33 e 35, c/c art. 40, inc. V, todos da Lei no 11.343/2006
(Tráfico de Drogas e Associação para o mesmo fim, majorado pela interestadualidade) e
art. 180 do CP
(Receptação), e
Hellen Priscila Carvalho Nascimento
à pena de
16

anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
2.030 dias-multa
, pela prática de crimes tipificados nos artigos
arts. 33 e 35, c/c art. 40, inc. V, todos da Lei no 11.343/2006
(Tráfico de Drogas e Associação para o mesmo fim, majorado pela interestadualidade).

Em razões sob Id. 55586452, a Defesa de
Victor Hugo
requer:
1) absolvição
do crime de associação ao tráfico e receptação;
2)
aplicação da causa especial de redução de pena prevista no
§4o, do art. 33, da Lei 11.343/06
.

Referente a apelante
Ana Júlia (ID. 71505982)
,
a Defesa pede:
1)

absolvição
do crime de associação ao tráfico;
2)

redução da pena-base
ao mínimo legal ou próximo ao mínimo;
3)
aplicação da
causa de diminuição
da pena descrita no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e,
4)
a concessão de
prisão domiciliar
, enquanto aguarda o deslinde do feito.

O MP apresentou suas contrarrazões e pugnou o
desprovimento
aos apelos (Id. 55586454/56 e 77208985),
igualmente
, a d. PGJ, em parecer cujo sumário segue transcrito (Id. 81530488):

“Apelações Criminais – Tráfico ilícito de entorpecentes, Associação para o tráfico e Receptação [art. 33, caput e art. 35, caput, c/c art. 40, inc. V, todos da Lei no 11.343/06 e art. 180, caput, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição do delito de associação ao tráfico, por ausência de provas – impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – vínculo associativo evidenciado – 2. Requestada absolvição do crime de receptação por Victor Hugo Silva Pereira, por inexistência de provas – inadmissibilidade - elemento subjetivo devidamente demonstrado - produto de origem espúria encontrado na posse do agente - inversão do ônus da prova - conhecimento da origem ilícita do bem - dolo devidamente comprovado – 3. Pretendida redução da pena-base do delito de tráfico ilícito de entorpecentes por Hellen Priscila Carvalho Nascimento – inviabilidade - expressiva quantidade e natureza do entorpecente apreendido que justificam a majoração da censura basilar – 4. Requerida aplicação da causa de diminuição inserta no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006 – impossibilidade - requisitos legais não preenchidos – réus que se dedicavam à atividades criminosas – 5. Almejada concessão de prisão domiciliar a Hellen Priscila Carvalho Nascimento - inviabilidade – requisitos do art. 318, inc. V, não satisfeitos – o fato de a apelante ser genitora de crianças menores de 12 [doze] anos, não garante o direito à prisão domiciliar – manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento dos recursos.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022